Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que inclui o Sisbajud, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O transcurso de tempo considerável desde a última tentativa de localização de ativos financeiros do devedor, a ser analisado casa a caso, evidencia a razoabilidade na renovação da diligência em destaque. Orientação jurisprudencial do STJ.
3. Recurso Conhecido e provido.